Tribunal: STF
Processo: HC 178285
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCESSO COMPLEXO. ONZE ACUSADOS. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL CONDIZENTE COM ESSA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA DADA URGÊNCIA E PRIORIDADE AO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM ANÁLISE DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.